Tribunal: TJSP
Processo: 2343138-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados da conta do devedor. Inexistência de contradição no julgado. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.